Tribunal: TCU
Processo: 008.765/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de termo de compromisso que tinha por objeto a construção de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizada por meio do termo de compromisso TC/PAC 0164/07 (Siafi 632270), firmado entre a Funasa e o Município de Costa Marques/RO, tendo por objeto a construção de sistema de abastecimento de água para atender esse município, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC/2007), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o sr. Vagner Miranda da Silva e o Município de Costa Marques/RO; 9.2. considerar revel o responsável Francisco Gonçalves Neto, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalvas, nos termos dos arts. 16, II; e 18 da Lei 8.443/1992, as contas do responsável Francisco Gonçalves Neto, dando-lhe quitação; 9.4. determinar à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com fulcro no art. 250, inciso II, do RITCU, que, no prazo de 90 dias: 9.4.1. inicie tratativas junto à Prefeitura do Município de Costa Marques/RO com vistas a identificar as razões da ausência de funcionamento do sistema de abastecimento no Distrito de São Domingos até o momento, de modo que, em conjunto com a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), seja dada funcionalidade plena ao sistema de abastecimento de água daquela localidade, com alcance integral do benefício social previsto no Termo de Compromisso/PAC n.o 0164/07, adotando, se for o caso, os parâmetros estabelecidos pela Lei 14.719/2023, por analogia; 9.4.2. registre o processo de negociação junto à Prefeitura Municipal de Costa Marques/ RO para que, no caso de insucesso da medida, possam vir a ser identificadas, de forma objetiva, as responsabilidades pelo impedimento à plena operação das obras, ensejando a continuidade desta TCE; 9.4.3. encaminhe ao Tribunal informações a respeito das tratativas para acompanhamento do processo de negociação; 9.5. determinar o monitoramento do cumprimento desta decisão; 9.6. comunicar esta decisão à Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia, à Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO e à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, para as providências cabíveis; 9.7. encaminhar, para ciência, cópia desta decisão à Advocacia-Geral da União, à Casa-Civil da Presidência da República, à Controladoria-Geral da União, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Ministério da Educação, à Fundação Nacional de Saúde, ao Ministério da Saúde, ao Ministério das Cidades, ao Ministério dos Esportes, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Defesa, ao Ministério do Turismo, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao Ministério da Cultura, e ao Ministério do Desenvolvimento Social; 9.8. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que avalie, de forma justificada, no prazo de 90 dias, a conveniência e oportunidade de enviar proposta de alteração da Instrução Normativa TCU 71/2012, a ser submetida ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, relator da reforma deste normativo, com vistas a incluir, dentre as medidas administrativas prévias à instauração da tomadas de contas especiais, previstas no art. 4° do referido normativo, a adoção de meios de solução consensual entre órgãos repassadores e entes subnacionais, quando houver a presença dos requisitos listados a seguir: a) instauração da TCE tendo por fundamento a inexecução parcial do objeto ou por execução total sem atingir funcionalidade adequada; b) viabilidade da consecução plena ajuste; c) inexistência de comprovada má-fé dos responsáveis, caracterizada pela inexistência de desvio, pagamentos indevidos ou outras irregularidades graves na execução do ajuste.